Tribunal: CARF
Processo: 11330.001153/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001153/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.445 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
PROMOVAC - DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.
ALEGAÇÃO ABSTRATA.
A mera alegação abstrata e sem qualquer elemento de prova não é suficiente
para a desconstituição do lançamento tributário. Não há fundamento fático que
autorize alteração ou cancelamento do lançamento original
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001153/2007-33
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001153/2007-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto-de-Infração lavrado pela extinta Secretaria da Receita
Previdenciária - SRP sob o n° 37.098.148-0, por infringência ao artigo 32, inciso II, da Lei n°
8.212/91, combinado com o artigo 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento de Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, por deixar a empresa de lançar, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, fatos geradores da contribuição previdenciária.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 06), a empresa possui conta
própria para lançamentos de remunerações de segurados empregados, porém lançou na conta
33021013 - Serviços de Terceiros Promocionais, pagamentos de remunerações fora da folha de
pagamento, a titulo de prêmio, mediante créditos efetuados através de cartões, cuja campanha
motivacional é administrada pela empresa SPIRIT MARKETING PROMOCIONAL LTDA,
CNPJ 04.182.848/0001-30.
Esclarece a Auditoria-Fiscal que a Autuada mantém contrato com a SPIRIT
MARKETING PROMOCIONAL LTDA, cujo objeto é o fornecimento de sistemas de premiação
dos funcionários, prepostos ou parceiros por ela indicados.
Cientificada da autuação, a empresa apresentou impugnação, alegando, em síntese
que não pode admitir a legitimidade da peça impositiva lavrada, visto que a mesma consigna
ausências instransponíveis de previsão legal para a sua lavratura, que impõe-se esclarecer, de
plano, que não houve e nunca haverá, por parte da Impugnante, suposta ilicitude que lhe está
sendo imputada.
Que é nula a imposição fiscal, visto que a mesma se encontra em completa
dissonância das condições estabelecidas pela norma jurídica a respeito do lançamento, que o
contribuinte tem a obrigação de obedecer aos provimentos da autoridade lançadora mas em
contrapartida tem o direito de participar do lançamento de acordo com a lei.
Que a atitude arbitrária da fiscalização, sem dar oportunidade ao Contribuinte de
ter acesso aos dados levantados de forma preliminar, não pode prevalecer, afinal a autoridade
Autuante criou uma verdadeira ficção ao considerar que as prêmios oferecidos aos funcionários
como item de natureza salarial, e assim utilizá-la como base de incidência das contribuições
previdenciárias.
Que tal pagamento de prêmio não era realizado de forma habitual e permanente,
sendo certo que tal rubrica não passava de mero incentivo, não podendo assim, ser caracterizado
como de natureza salarial. Que os citados prêmios foram distribuídos a todos os funcionários,
sem qualquer distinção, como incentivo, unilateralmente fixado pelo empregador, e que podia ser
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001153/2007-33

suspenso, a qualquer momento, se o mesmo assim o desejasse. Que tais prêmios não possuem
natureza in natura do salário e não se incorporam à remuneração para todos os efeitos devidos.
Roga pela produção de PROVA PERICIAL, a fim de restar comprovado seu
comportamento escorreito. Aduz que a exigência contributiva se apresenta falha e insubsistente,
seja por orientar-se em interpretação equívoca das normas e dos fatos, seja por apurar gravames
sobre valores que não representam verdadeira base de cálculo contributiva, e, seja ainda por não
representar uma hipótese de incidência previdenciária, do que resulta contrariedade a urna série
de comandos legais constitucionais e infraconstitucionais.
A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória manifestou seu
entendimento no sentido de que :
=> trata-se de Auto de Infração lavrado em razão de a empresa ter deixado de
lançar em títulos próprios de sua contabilidade, remunerações de segurados empregados pagas, a
título de prêmio, mediante créditos efetuados através de cartões, cuja campanha motivacional é
administrada pela empresa SPIRIT MARKETING PROMOCIONAL LTDA, infringindo, assim,
o artigo 32, inciso II, da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso II, e §§ 13 a 17 do
Regulamento de Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
=> registre-se que do mesmo procedimento fiscal de que resultou a presente
autuação, foi lançado crédito previdenciário através da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito 1l.330.001157/2007-11 (número de origem 37.098.144-8, relativa a remuneração de
segurados empregados), cujos salários-de-contribuição são os mesmos que ensejaram a presente
autuação. Registre-se, ainda, que o referido lançamento do qual a Impugnante foi regularmente
cientificada, teve sua base de cálculo devidamente demonstrada, por competência e segurados
beneficiários, tendo sido apresentado defesa e, após relatado e discutido, na Sessão de 31 de
outubro de 2007, o mesmo foi julgado PROCEDENTE através do Acórdão 11° 12- 16.883, de
31/10/2007.
De acordo com a legislação acima citada, verifica-se que, ao contrário do que
alega a Impugnante, não só há previsão legal para a lavratura do Auto-de-Infração (artigos 33 da
Lei n° 8.212/91 e 293 do Decreto n° 3.048/99 - RPS) como a autuação é obrigatória por força da
vinculação da atividade do Auditor Fiscal, nos termos do artigo 142, § único do CTN. A
Auditoria-Fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal n° 09404074F00, do Termo
de Início da Ação Fiscal - TIAF (fls. 11/12) e do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD (fl. 13). Portanto, se do seu interesse, a Impugnante poderia ter
acompanhado os trabalhos da Auditoria-Fiscal, solicitado as informações que entendesse
necessárias, inteirando-se, assim, de todas as constatações e apurações promovidas pela
fiscalização.
Da análise da planilha demonstrativa dos valores pagos ao empregado da
Impugnante através do cartão ”SPIIRIT CARD”, constata-se que os pagamentos se deram de
forma contínua. abrangendo todas as competências do período do lançamento. e em valores
muito superiores aos pagos através da folha de pagamento àquele mesmo empregado. O fato de o
prêmio ter sido distribuído a todos os funcionários da Impugnante, sem qualquer distinção, como
incentivo, unilateralmente por ela fixado, e podendo ser suspenso, a qualquer momento, não
altera a sua natureza salarial nem afasta sua natureza retributiva pelos serviços prestados.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001153/2007-33

Ou seja, ainda que a Impugnante tivesse trazido aos autos provas dessas
alegações, em nada alteraria a autuação sob exame. Cabe observar que, o artigo 28, inciso I, da
Lei 8.212/1991, estabelece que o salário-de-contribuição do segurado empregado é “a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial.
Resta destacar que a definição legal do salário-de-contribuição do segurado
empregado, prevista no artigo 28, inciso I, da Lei ng 8.212/1991, tem natureza previdenciária,
não se confundindo com a definição trabalhista de remuneração. Mesmo porque, se não fosse
assim, seria desnecessária tal definição previdenciária, o que não é o caso. Desta forma, se o
rendimento não retribui o trabalho não se trata de salário-de-contribuição, ao contrário, se a
parcela retribui efetivamente um trabalho prestado, tem natureza de salário-de-contribuição,
somente podendo ser afastada tal natureza se a parcela estiver prevista em uma das hipóteses
expressamente contempladas no § 9°, do artigo 28, da Lei 8.212/1991.
Neste sentido, a referida premiação tem caráter retributivo e não está prevista nas
hipóteses excepcionadas, tratando-se, portanto, de base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Dessa forma, ao deixar de lançar, em títulos próprios de sua contabilidade, as
remunerações pagas a segurados empregados, a título de prêmio, através de cartões
administrados pela empresa SPIRIT MARKETING PROMOCIONAL LTDA, a Impugnante
infringiu o artigo 32, inciso II, da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, II, e §§ 13 a 17 do
Regulamento de Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Quanto ao pedido de perícia requerido pela Impugnante não atende aos requisitos
previstos no inciso IV, do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, com a redação da Lei n° 8.748/93,
e reproduzidos no inciso IV do art. 7° da Portaria da Receita Federal do Brasil- RFB n°
10.875/2007, pois não foram formulados os quesitos referentes aos exames desejados, não foram
expostos os motivos que os justifiquem. Por fim, a presente autuação foi feita com estrita
observância das normas legais que rege a matéria, devendo, portanto, ser julgada
PROCEDENTE.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando as suas
alegações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001153/2007-33

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001153/2007-33

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Do ônus probatório

Após detida análise dos autos, entendo que é possível constatar que o
contribuinte não evidenciou o que alega.

O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

O possível desconhecimento de obrigações impostas por lei não pode ser
justificativa válida para eximir o contribuinte das penalidades relativas ao seu descumprimento.
A despeito da ausência de intenção em lesar o Fisco, é princípio no Direito que "ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza", vale dizer nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual. Poderia, por exemplo, ter juntado documentos para corroborar suas
alegações, ou boa fé em cooperar com a fiscalização. Mas nada fez senão trazer meras alegações.

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001153/2007-33

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001153/2007-33

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital